Tribunal: TJSP
Processo: 0001813-65.2025.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Internação
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Agravo em execução penal. Pretensão de cassação da decisão que renovou a permanência do sentenciado em unidade do sistema penitenciário federal. Impossibilidade. Renovação que não reclama fatos novos, bastando que subsistam os motivos que deram ensejo à inclusão em presídio federal. Agravante condenado em primeiro grau por crime de organização criminosa. Investigações que deram causa à ação penal

Ementa:
Agravo em execução penal. Pretensão de cassação da decisão que renovou a permanência do sentenciado em unidade do sistema penitenciário federal. Impossibilidade. Renovação que não reclama fatos novos, bastando que subsistam os motivos que deram ensejo à inclusão em presídio federal. Agravante condenado em primeiro grau por crime de organização criminosa. Investigações que deram causa à ação penal reveladoras de que ocupa importante posição na hierarquia de organização criminosa autodenominada "Primeiro Comando da Capital - PCC". Imprescindibilidade da manutenção do sentenciado em penitenciária federal para a garantia da segurança pública. Recurso improvido.